Tribunal: TJBA
Processo: 8054580-88.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054580-88.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
DAISY KELLY DE SOUSA BORGES, MARIANA DE SA MESSIAS FIGUEIREDO

APELADO: RAILANE CARVALHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ODILON DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CTPS DIGITAL. ERRO MATERIAL. PONTUAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECLASSIFICAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1-
Mandado de Segurança Cível impetrado por RAILANE CARVALHO DOS SANTOS contra o DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER e a própria CONDER, objetivando a reanálise da CTPS física original para correção de erro material presente na CTPS digital, a atribuição de pontuação relativa à experiência profissional como "Recepcionista I" na empresa TECHSERV, o recálculo da pontuação e a eventual reclassificação no processo seletivo simplificado regido pelo Edital 001/2021. A sentença concedeu a segurança e determinou a expedição de ofício à autoridade coatora, com remessa necessária. Interposta apelação pela CONDER, sustentando preclusão na apresentação de documentos e ofensa à vinculação ao edital, os autos foram remetidos à segunda instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a utilização da CTPS física para fins de correção de erro material na CTPS digital, com impacto na pontuação atribuída à experiência profissional no processo seletivo; (ii) estabelecer se a apresentação da documentação em momento posterior ao previsto no edital configura preclusão impeditiva do reconhecimento da pontuação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O erro material constante na CTPS digital é comprovadamente corrigido pela CTPS física original, cuja autenticidade não é contestada, evidenciando-se a função exercida e a experiência da impetrante no cargo informado.

4 - A apresentação da documentação em fase recursal administrativa não configura, por si só, preclusão, quando se trata de sanar erro objetivo que não é imputável à candidata, notadamente quando há documentos públicos hábeis à comprovação do vínculo laboral.

4 - O controle jurisdicional sobre concursos públicos é cabível para aferir a legalidade dos atos administrativos, não configurando afronta à discricionariedade da banca examinadora quando se verifica vício objetivo, como erro material.

5 - A manutenção da pontuação inferior, fundada em erro não atribuível à impetrante, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, autorizando a intervenção judicial para assegurar a pontuação devida e eventual reclassificação no certame.

6 - A jurisprudência pátria admite a flexibilização formal quando há excesso de rigor na análise de documentos em concursos, sobretudo quando presentes provas suficientes da qualificação e experiência exigidas.

7 - A via mandamental é adequada para o controle de legalidade de atos administrativos concretos que resultem em lesão a direito líquido e certo, nos termos da Lei 12.016/2009.

8 - A ausência de honorários decorre da vedação expressa em sede de mandado de segurança, sendo inaplicável a majoração recursal em face do disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009, Súmula 105/STJ e Súmula 512/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -
Remessa necessária e apelação desprovidas.

Tese de julgamento
:

1 - O erro material na CTPS digital pode ser corrigido com base na CTPS física, quando idônea e suficiente à comprovação da experiência profissional.

2 - A apresentação extemporânea de documentos que visam corrigir erro material não implica preclusão, desde que não se trate de inovação dolosa, mas de retificação de prova documental idônea.

3 - O Poder Judiciário pode intervir em certames públicos para correção de ilegalidades formais ou materiais, sem ofensa à autonomia da banca examinadora.
4 - A atribuição de pontuação inferior por erro material afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo passível de correção judicial.
5 - Não incidem honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei 12.016/2009, arts. 1º, 7º, 14, § 3º e 25; CPC, art. 85, § 11 (inaplicável); Edital 001/2021 – CONDER, itens 4.4 e 13.3.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853/CE, Tema 485, Plenário, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27.08.2015; TRF-1, AMS 1009857-27.2020.4.01.3803, Rel. Des. Federal Carlos Augusto Pires Brandão, j. 19.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação e à remessa necessária, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06